Tribunal: TJES
Processo: 5005331-02.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005331-02.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DEJANDIRO DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005331-02.2021.8.08.0014

APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

A
PD
O
:
DEJANDIRO DE SOUSA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder aposentadoria por invalidez ao autor, em razão de incapacidade laborativa, fixando o termo inicial na data subsequente à cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ocorrência de coisa julgada material em razão de demanda anterior; (ii) estabelecer se restou comprovada a incapacidade total e permanente do segurado; (iii) determinar se é correto o termo inicial do benefício fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de coisa julgada suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal, submetendo-se à preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A coisa julgada em matéria previdenciária admite flexibilização, em razão da natureza continuativa da relação jurídica e do caráter social do direito, permitindo nova demanda diante de prova nova ou agravamento do quadro clínico.

A apresentação de novos documentos médicos evidencia a evolução negativa da enfermidade, configurando fato novo apto a afastar a identidade entre as demandas.

O laudo pericial judicial comprova que o segurado é portador de enfermidades incapacitantes (transtornos de discos lombares e lombociatalgia crônica), resultando em incapacidade total e permanente para o trabalho.

O conjunto probatório demonstra a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência, preenchendo os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida do auxílio-doença, conforme entendimento consolidado.

A sentença recorrida está em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante, não merecendo reforma.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de coisa julgada não arguida oportunamente sujeita-se à preclusão consumativa, ainda que matéria de ordem pública. 2. A coisa julgada em matéria previdenciária pode ser flexibilizada diante de agravamento do quadro clínico ou apresentação de novas provas. 3. Comprovada a incapacidade total e permanente, é devida a concessão de aposentadoria por invalidez. 4. O termo inicial do benefício deve retroagir à data da cessação indevida do auxílio-doença. 5. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.369/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/11/2019; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/04/2016; TJSC, Apelação nº 5011280-14.2023.8.24.0039; TJPR, Apelação nº 0001031-88.2023.8.16.0079.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005331-02.2021.8.08.0014

APTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

A
PD
O
:
DEJANDIRO DE SOUSA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

em face da Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação previdenciária, ajuizada por

DEJANDIRO DE SOUSA SILVA
,
visando à concessão de benefício por incapacidade laborativa.

Em sede recursal, alega o apelante, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material, sustentando que a pretensão autoral já foi objeto de julgamento definitivo em processo anterior (autos nº 5001079-53.2020.4.02.5005/ES), no qual a perícia judicial concluiu pela capacidade do segurado.

Aduz, ainda, que a conclusão do laudo pericial destes autos, ao fixar o início da incapacidade em 2017, viola a imutabilidade da decisão anterior, uma vez que a presente demanda configura repetição de lide sem demonstração de agravamento recente do quadro de saúde, requerendo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o INSS, em sua peça contestatória, limitou-se a impugnar a existência de incapacidade laboral e o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. Em momento algum da fase instrutória perante o juízo primevo a autarquia noticiou a existência do processo nº 5001079-53.2020.4.02.5005/ES.

a arguição de coisa julgada apenas em sede recursal configura, à evidência, inaceitável inovação à lide e supressão de instância. Embora se trate de matéria de ordem pública, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que tal alegação submete-se ao instituto da preclusão consumativa quando não debatida no momento oportuno, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a estabilidade do processo.

Com efeito, se a autarquia detinha os meios para suscitar o óbice processual ab initio e quedou-se inerte, não pode agora pretender a nulificação do feito após o exaurimento da jurisdição de primeiro grau.

Não fosse apenas isso, o direito previdenciário admite flexibilização da coisa julgada, operando-se esta com efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo nova demanda diante de prova nova ou modificação da condição de saúde do segurado, tudo no intuito de assegurar a proteção social e o direito ao benefício em virtude de alteração posterior.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, IV, DO CPC/2015). APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PROCESSO PREVIDENCIÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. [...]
.6. Dessa forma, as normas de Direito Processual Civil devem ser aplicadas ao Processo Judicial Previdenciário, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que têm como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários. [...].8. Nesse sentido, não se mostra adequado inviabilizar ao demandante o direito de perceber a devida proteção social, em razão da improcedência do pedido e consequente formação plena da coisa julgada material, quando o segurado, na verdade, poderia fazer jus à prestação previdenciária que lhe foi negada judicialmente. Esse entendimento foi acolhido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 28.4.2016. 9. Assim, não merece reforma o acórdão recorrido, visto que decidiu em consonância com o entendimento do STJ no sentido de que, em matéria previdenciária, por seu pronunciado cunho social, há espaço para a excepcional flexibilização de institutos processuais, até mesmo da coisa julgada, quando, como ocorrido no caso em exame, constate-se que o direito do beneficiário, em demanda anterior, tenha sido negado em face da precariedade das provas apresentadas (como constatado, repita-se, pelo acórdão regional).
10. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.840.369/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/12/2019.).

No mesmo sentido, os Tribunais:

ACIDENTE DO TRABALHO - TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA PRIMITIVA DE IMPROCEDÊNCIA - RENOVAÇÃO DO PLEITO POR AUXÍLIO-ACIDENTE - AGRAVAMENTO DO QUADRO - POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO - DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 15 - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO - DIB - RESPEITO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTERIOR - DISTINÇÃO DO TEMA 862 STJ - PROCEDÊNCIA RATIFICADA, AJUSTADO O TERMO INICIAL.
1. A sentença em ação previdenciária, apreciado o mérito, faz coisa julgada. Mas ela - como de resto se dá quanto a qualquer provimento - é rebus sic stantibus . O provimento tem em mira uma situação de fato. Se ela mudar, a força da coisa julgada (em face de perspectiva prospectiva) fica prejudicada porque se estará diante de uma nova relação jurídica, afastando-se relação de prejudicialidade entre as ações que se sucedam. Por isso, a improcedência ditada em uma decisão acidentária pode ser dada por superada se houver agravamento da situação de saúde, como inclusive se ressalva no nosso Tema 15. Hipótese em que a força da coisa julgada se mantém, mas limitadamente à situação pretérita . 2. Caso em que há satisfatório delineamento de uma evolução negativa do quadro de saúde, afastando o pedido de extinção do processo pela coisa julgada e ratificando a implementação do benefício, mas se respeitando a coisa julgada anterior. [...].
.(TJ-SC - Apelação: 5011280-14.2023.8.24 .0039, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA EM PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A AGRAVAMENTO DE LESÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, POR INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . I. CASO EM EXAME1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido e concedeu à autora auxílio-acidente, alegando, o recorrente, a ocorrência de coisa julgada em relação a pedido anterior de concessão de benefício previdenciário, fundamentado em mesmo acidente de trabalho ocorrido em 2017, formulado em ação ajuizada anteriormente, e que recebeu sentença definitiva de improcedência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a ocorrência de coisa julgada impede a análise de novo pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentado em alegações de agravamento das sequelas de acidente de trabalho e apresentação de novas provas médicas. III. RAZÕES DE DECIDIR3
. A coisa julgada na esfera previdenciária pode ser flexibilizada em razão da natureza social da demanda e da precariedade do direito material, permitindo nova apreciação de pedidos com base em provas novas. 4. A autora apresentou novos documentos médicos que indicam agravamento das lesões, configurando nova causa de pedir e justificando a reanálise do pedido de auxílio-acidente. 5 . A sentença anterior não impede a discussão sobre novas circunstâncias fáticas que possam ter surgido após a decisão transitada em julgado
. 6. A nova perícia médica é necessária para verificar a atual condição de saúde da autora e a relação entre o agravamento das lesões e a capacidade laborativa.IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e desprovido, afastando-se a alegação de coisa julgada, e mantendo a sentença de procedência, que reconheceu o direito da autora ao benefício previdenciário, de natureza acidentária, de auxílio-acidente, diante das sequelas definitivas que reduzem sua capacidade de trabalho.Tese de julgamento:
A flexibilização da coisa julgada é admitida no âmbito previdenciário quando há apresentação de novos documentos ou provas que demonstrem alteração no estado de fato (agravamento das lesões), permitindo a reanálise do pedido de concessão de benefício por incapacidade
._________Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art . 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 505, I, e 485, V; Lei nº 8.213/1991, art. 42 .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 28.04.2016; TNU, Processo nº 0031861-11 .2011.4.03.6301, Rel . Juiz Federal João Batista Lazzari; TJPR, 6ª Câmara Cível, 0046967-74.2022.8.16 .0014, Rel. Desembargador Renato Lopes de Paiva, j. 24.01 .2024; TJPR, 6ª Câmara Cível, 0003043-42.2021.8.16 .0048, Rel. Claudio Smirne Diniz, j. 12.12 .2023; TJPR, 7ª Câmara Cível, 0004300-90.2022.8.16 .0170, Rel. Desembargador Fabian Schweitzer, j. 06.10 .2023. (TJ-PR 00010318820238160079 Dois Vizinhos, Relator.: substituta fabiana silveira karam, Data de Julgamento: 11/04/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2025)

Destarte, considerando que as relações jurídicas previdenciárias possuem natureza continuativa (
rebus sic stantibus
), o ulterior advento do agravamento incapacitante da moléstia faz surgir uma nova causa de pedir, ensejando a propositura de nova ação sem que se possa falar em identidade de demandas. Os laudos médicos datados de 2021, 2022 e 2023, acostados ao feito, revelam a agudização do quadro clínico do apelado, caracterizando fato novo que autoriza a reanálise da pretensão pelo Judiciário.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da incapacidade laborativa do segurado e ao acerto do termo inicial fixado pelo magistrado
a quo
.

É sabido que o benefício de aposentadoria por invalidez pressupõe que o segurado encontre-se incapaz e
insuscetível de reabilitação

para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta a subsistência,

a teor do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

Do coligido probatório, em especial do laudo pericial judicial (Id 31798960), constata-se que o perito nomeado pelo juízo foi categórico ao afirmar que o apelado apresenta transtornos de discos lombares e lombociatalgia crônica, resultando em incapacidade
omniprofissional
.

Assim, o segurado encontra-se inapto para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, ostentando prognóstico desfavorável quanto à reabilitação.

Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este serve como fonte de informação técnica indispensável para o deslinde de causas previdenciárias de natureza acidentária. In casu, o parecer do
expert
guarda estreita consonância com os documentos médicos apresentados pelo autor, os quais demonstram um quadro degenerativo progressivo e o nexo de causalidade com a atividade laboral desenvolvida na empresa Metalosa.

Por conseguinte, demonstrada a incapacidade absoluta e permanente desde a cessação indevida do auxílio-doença ocorrida em 2017, revela-se irretocável a sentença que determinou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez a partir de 01/05/2017 (dia seguinte à cessação do NB 617.530.697-3), posicionamento que, inclusive, encontra amparo na exegese do art. 43 da Lei nº 8.213/91 e em sólido entendimento do STJ, segundo o qual o termo inicial deve retroagir à data em que o benefício foi cessado indevidamente.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da autarquia para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.